Tribunal: TJDFT
Processo: 0708435-65.2019.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado.
3. Descabe a análise de matéria não suscitada no apelo. Inovação recursal configurada.
4. Ainda que se pudesse considerar o cerceamento de defesa como matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo Magistrado, a dilação probatória buscada pela parte é irrelevante para a modificação do entendimento exarado pelo julgado, porquanto a vida amorosa das partes não tem o condão de causar a anulação do pacto nupcial.
5. A simples interposição de recurso não configura litigância de má-fé, se não estiver presente uma das hipóteses dispostas no artigo 80 do Código de Processo Civil.
6. Recurso conhecido e não provido.